Tribunal: TJBA
Processo: 8194658-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8194658-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO ALEXSANDRO SANTANA MENEZES

Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ALEGADA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito por suposta litigância predatória e ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485 do CPC. O autor alega que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem prévia comunicação, o que teria ocasionado restrições ao crédito e dano moral. Requer a reforma da sentença para reconhecimento do interesse de agir e julgamento do mérito, com exclusão do apontamento e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento em suposta litigância predatória e ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a inscrição de informações do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), supostamente sem comunicação prévia, configura ato ilícito apto a ensejar exclusão do registro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera existência de indícios de demandas repetitivas ou de massa não autoriza, por si só, a extinção do processo sem resolução do mérito quando a petição inicial apresenta alegações concretas capazes de configurar violação de direito e demandar análise jurisdicional.

4. A controvérsia relativa à regularidade da inscrição de dados do consumidor no SCR e à eventual ocorrência de dano moral exige apreciação do mérito da causa, sendo inadequada a extinção prematura do processo sem análise da pretensão deduzida.

5. Reconhecida a nulidade da sentença por erro de procedimento, e estando o processo devidamente instruído, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo ao tribunal julgar imediatamente o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

6. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil, possui natureza regulatória e destina-se ao monitoramento do risco de crédito no sistema financeiro, não se equiparando integralmente aos cadastros restritivos de crédito tradicionais.

7. A instituição financeira demonstra a existência de cláusula contratual pela qual o consumidor autoriza a consulta e o fornecimento de suas informações creditícias ao SCR, evidenciando ciência e consentimento quanto ao registro das operações de crédito no referido sistema.

8. A comunicação prévia acerca da possibilidade de registro das operações de crédito no SCR realizada no momento da contratação supre a exigência de informação ao consumidor, não sendo necessária nova notificação individualizada a cada lançamento.

9. A inclusão de dados no SCR em conformidade com autorização contratual e com a regulamentação do Banco Central configura exercício regular de direito e cumprimento de obrigação regulatória, afastando a caracterização de ato ilícito.

10. Inexistente ato ilícito e não demonstrado prejuízo extrapatrimonial concreto, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil, afastando-se o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedidos realizados na petição inicial julgados improcedentes, com base no art.487, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 485; 1.013, §3º. CDC, art. 43, §2º. Lei nº 12.414/2011. Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 5174174-56.2021.8.13.0024, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 18.10.2023, pub. 19.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8194658-30.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
PAULO ALEXSANDRO SANTANA MENEZES
e como apelada
MIDWAY S. A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e, com fundamento na teoria da causa madura, proferir novo julgamento no sentido da
IM
PROCEDÊNCIA
dos pedidos realizados na petição inicial, com base no art.487, inciso I, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238